Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700237-16.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE RUBENS CABRAL FILHO PACIENTE: ARIEL RODRIGUES SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ariel Rodrigues Santana contra decisão da 6a Vara Criminal de Brasília que converteu em preventiva a prisão em flagrante (autos no 0763757-78.2025.8.07.0001, ID no 258295812, págs. 1-5). 2. O pedido de revogação da prisão preventiva, apresentado em 16/12/2025 (ID no 260236962), foi indeferido pela decisão de ID no 260547099. 3. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (ID no 258781476). 4. A prisão preventiva foi mantida sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração criminal, pois o paciente foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (autos no 0707906-30.2025.8.07.0009). 5. A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu em 28/11/2025, na audiência de custódia. 6. O impetrante alega, em suma, que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, ressaltando que o crime imputado é de natureza patrimonial, cometido sem violência ou grave ameaça. 7. Argumenta que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata e no risco presumido, diante dos antecedentes criminais do paciente, o que afronta o artigo 315 do CPP, que veda fundamentação genérica para decretação da prisão preventiva. 8. Argumenta que o paciente é transportador autônomo, possui residência fixa, é o único provedor de sua família, com dois filhos menores, e não apresenta risco à ordem pública ou à instrução processual. Ressalta a declaração de outro autuado, afirmando que Ariel foi contratado apenas para realizar um frete, desconhecendo a natureza da carga, o que fragiliza os indícios de autoria e dolo. 9. Invoca os princípios da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), da proporcionalidade e da necessidade, além de precedentes jurisprudenciais que vedam a prisão preventiva baseada em gravidade abstrata do delito. 10. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a expedição do correspondente alvará de soltura e, se o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 11. Cumpre decidir. 12. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (Inquérito Policial no 454/2025-10a DP e Ocorrência Policial no 7168/2025-01a DP, referente ao processo no 0763757-78.2025.8.07.0001 da 6a Vara Criminal de Brasília.). 13.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou de membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 14. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 15. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão em prisão preventiva (ID no 258295812). 16. A decisão destacou que a materialidade do crime foi demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública, pois o paciente responde a outro inquérito policial por supostos furtos cometidos utilizando semelhante meio de atuação. 17. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, pois destacou: a) Gravidade concreta da conduta, evidenciada pela reiteração criminosa contra o mesmo estabelecimento comercial, com modus operandi premeditado, revelando periculosidade social acentuada. b) Antecedentes criminais e processos em curso, indicando risco de reiteração criminal e necessidade de preservar a ordem pública. c) Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante das peculiaridades do caso. 18. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela conversão da prisão em preventiva, ressaltando a materialidade e os indícios de autoria, corroborados por imagens de câmeras de segurança e circunstâncias do flagrante. 19. Nesse aspecto, constata-se que atuação criminosa do paciente foi abordada na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual ressaltou a periculosidade concreta da conduta e a alta probabilidade de reiteração criminal. Logo, está devidamente fundamentada. 20. O crime imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). 21. O paciente foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme registrado na decisão da audiência de custódia, apesar de ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado. Também há referência a processo em que foi condenado por receptação, o que indica envolvimento reiterado em condutas patrimoniais ilícitas (ID no 79978492). 22. Na ocorrência policial consta que os réus “praticaram o mesmo crime há cerca de 15 dias, valendo-se do mesmo modus operandi.” (ID no 258095467, pág. 3). A reiteração criminal e o fato de o paciente ter sido flagrado dias antes da sua prisão praticando a mesma conduta, demonstra o deu descaso perante as autoridades e a aplicação da Lei Penal, reforçando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da persecução penal. 23. O paciente alega que possui atividade lícita, residência fixa e conhecida, além de não ter o intuito de praticar outros crimes. Porém, não foram apresentados documentos ou outros elementos probatórios que corroborem a sua afirmação. 24. Por outro lado, a reiteração criminal afasta os argumentos utilizados pela defesa com o intuito de justificar a concessão de medidas cautelares diversas, diante da comprovação que são insuficientes para garantia da ordem pública. 25. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 26. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis no caso concreto. Há elementos concretos que corroboram os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a reiteração criminosa apontada nos autos, circunstância que justifica a necessidade de preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 27. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria na ocasião do julgamento do mérito, não identifico os pressupostos necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 28. Indefiro a liminar pleiteada no habeas corpus impetrado em favor de Ariel Rodrigues Santana. 29. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações. 30. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO